Tribunal: TJES
Processo: 5007493-41.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Transferência
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007493-41.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DAVID OLIVEIRA RIBEIRO e outros

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
MANDADO DE SEGURANÇA –
TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO DE SERVIDOR – ATO MOTIVADO – NOVA UNIDADE PRISIONAL NECESSITANDO DE SERVIDORES – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO
– SEGURANÇA DENEGADA.

1.
Como cediço, a via processual em testilha tem como função
“proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”
(artigo 1º da Lei nº 12.016/2009).

2.
À Administração Pública é conferido um poder de escolha, isto é, um poder discricionário. Assim, há situações nas quais o próprio texto legal confere margem de opção ao administrador, cabendo a ele, diante do caso concreto, adotar a solução mais adequada. Nesses casos, exercendo um juízo de conveniência e oportunidade, dentro dos limites da lei, a administração tem o poder de escolha na busca pelo interesse público. Aqui, importante salientar que a discricionariedade não pode ser confundida com a arbitrariedade, pois não é conferida ao agente público uma ilimitada margem de escolha. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a decisão do administrador, podendo somente analisar os atos administrativos no que tange aos aspectos da legalidade.

3.
Os impetrantes sustentam que o ato praticado pela autoridade coatora contém vício de motivação, pois não justifica, nem ao mínimo, a transferência para outra unidade de trabalho.

4.
No caso concreto não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da segurança, tendo em vista que a Portaria nº. 1379-S, apresenta os fundamentos legais e o interesse público do ato de remoção
.
É nítido que o ato impugnado visa efetivar o funcionamento da recém-inaugurada Penitenciária Estadual de Vila Velha VI – PEVV VI. Conforme informações prestadas também pelo Subsecretário de Estado para Assuntos do Sistema Penal (id. 5727381)
“(...) diante da criação da Penitenciária Estadual de Vila Velha VI – PEVVI, por meio da Lei Complementar nº 1.034 de 31 de março de 2023, inaugurada em 25 de julho do corrente ano,
restou evidente a necessidade de localização de servidores desta Secretaria nessa nova Unidade Prisional, a fim de garantir o cumprimento dos direitos dos presos ali custodiados, bem como a realização dos procedimentos junto à massa carcerária, além do atendimento dos demais critérios para o regular funcionamento, sem olvidar da segurança e ordem do local e do Estado
”
.

5.
Por sua vez, já decidiu este sodalício que
“
Considerando que o que o regime jurídico dos servidores públicos não contempla direito a inamovibilidade, não há que se questionar a modificação na lotação promovida por ato administrativo discricionário
”
(TJES, Apelação nº 021180039378, Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 30/10/2019), de modo que inexiste direito líquido e certo.

6.
Somado a isso,
“a jurisprudência é firme no sentido de que a remoção do dirigente sindical para o mesmo município sede do sindicato, não fere a inamovibilidade”.
(TJES; Apl-RN 0032356-84.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 29/07/2019; DJES 09/08/2019)

7.
Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº:
5007493
-
41
.202
3
.8.08.00
00

IMPETRANTE
S
: DAVID OLIVEIRA RIBEIRO

e ROSILENE MARIA COSTA

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
DAVID OLIVEIRA RIBEIRO

e ROSILENE MARIA COSTA
em face de suposto ato coator praticado pelo
SECRET
Á
RIO DE ESTADO DE JUSTIÇA
.

Do que se infere da exordial, os impetrantes relatam que são Inspetores Penitenciários vinculados à Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo – SEJUS/ES, e, em 12 de julho de 2023, foram surpreendidos com a transferência de lotação publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, por meio da Portaria n.º 1379-S.

Aduzem que a transferência se deu por fundamento completamente genérico que não especificando o motivo que ensejou a realocação em outra unidade prisional, sendo tal ato administrativo eivado de nulidade por ausência de motivação expressa e em manifesto desvio de finalidade.

Salientam que a falta de motivação para a transferência também viola os critérios estabelecidos pela Lei Complementar Estadual 46/94.

Por fim, sustentam que por serem representantes sindicais estão acobertados pela inamovibilidade.

Liminarmente, requereram a suspensão dos efeitos da Portaria n.º 1379-S de 12 de julho de 2023, com o consequente reestabelecimento do autor no seu local de origem. No mérito, requerem a anulação da referida portaria.

As custas iniciais foram regularmente quitadas.

Conforme id. 5582211, proferi decisão indeferindo o pleito liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 5666951) requerendo, em resumo, pugna pela denegação da segurança sob o principal argumento de que
“a remoção ex officio praticada pela autoridade apontada como coatora pautou-se no interesse da Administração Pública, dentro de suas prerrogativas relacionadas à coordenação, articulação, planejamento, implantação e controle da política penitenciária estadual, afetas ao juízo de mérito administrativo, tal como previsto no art. 1º da LCE nº 233/2002, sem ensejar em violação aos direitos da parte impetrante, notadamente em razão de o instituto em voga encontrar previsão na LCE nº 46/1994”.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº:
5007493
-
41
.202
3
.8.08.00
00

IMPETRANTE
S
: DAVID OLIVEIRA RIBEIRO

e ROSILENE MARIA COSTA

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
DAVID OLIVEIRA RIBEIRO

e ROSILENE MARIA COSTA
em face de suposto ato coator praticado pelo
SECRET
Á
RIO DE ESTADO DE JUSTIÇA
.

Do que se infere da exordial, os impetrantes relatam que são Inspetores Penitenciários vinculados à Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo – SEJUS/ES, e, em 12 de julho de 2023, foram surpreendidos com a transferência de lotação publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, por meio da Portaria n.º 1379-S.

Aduzem que a transferência se deu por fundamento completamente genérico que não especificando o motivo que ensejou a realocação em outra unidade prisional, sendo tal ato administrativo eivado de nulidade por ausência de motivação expressa e em manifesto desvio de finalidade.

Salientam que a falta de motivação para a transferência também viola os critérios estabelecidos pela Lei Complementar Estadual 46/94.

Por fim, sustentam que por serem representantes sindicais estão acobertados pela inamovibilidade.

Liminarmente, requereram a suspensão dos efeitos da Portaria n.º 1379-S de 12 de julho de 2023, com o consequente reestabelecimento do autor no seu local de origem. No mérito, requerem a anulação da referida portaria.

As custas iniciais foram regularmente quitadas.

Conforme id. 5582211, proferi decisão indeferindo o pleito liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 5666951) requerendo, em resumo, pugna pela denegação da segurança sob o principal argumento de que
“a remoção ex officio praticada pela autoridade apontada como coatora pautou-se no interesse da Administração Pública, dentro de suas prerrogativas relacionadas à coordenação, articulação, planejamento, implantação e controle da política penitenciária estadual, afetas ao juízo de mérito administrativo, tal como previsto no art. 1º da LCE nº 233/2002, sem ensejar em violação aos direitos da parte impetrante, notadamente em razão de o instituto em voga encontrar previsão na LCE nº 46/1994”.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Como cediço, a via processual em testilha tem como função
“proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”
(artigo 1º da Lei nº 12.016/2009).

Ademais, conforme lição de Cássio Scarpinella Bueno, "[...]
Por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental
[...]." (Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

Inicialmente, cumpre registrar que à Administração Pública é conferido um poder de escolha, isto é, um poder discricionário. Assim, há situações nas quais o próprio texto legal confere margem de opção ao administrador, cabendo a ele, diante do caso concreto, adotar a solução mais adequada.

Nesses casos, exercendo um juízo de conveniência e oportunidade, dentro dos limites da lei, a administração tem o poder de escolha na busca pelo interesse público. Aqui, importante salientar que a discricionariedade não pode ser confundida com a arbitrariedade, pois não é conferida ao agente público uma ilimitada margem de escolha.

Nesse sentido, não cabe ao Poder Judiciário substituir a decisão do administrador, podendo somente analisar os atos administrativos no que tange aos aspectos da legalidade.

Conforme já relatado, os impetrantes sustentam que o ato praticado pela autoridade coatora contém vício de motivação, pois não justifica, nem ao mínimo, a transferência para outra unidade de trabalho.

Pois bem. Vejamos o teor da Portaria nº. 1379-S impugnada pelos impetrantes:

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA
, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 98, inciso II da Constituição Estadual e o artigo 46 da Lei Nº 3.043 de 31 de dezembro de 1975, e

CONSIDERANDO
, que compete à Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS a coordenação, a articulação, o planejamento, a implantação e o controle da Política Penitenciária Estadual nos termos do Capítulo II, Título V, da Constituição Estadual; artigo 1º Lei Complementar Nº 233/2002 e artigo 74 da Lei Federal Nº 7.210, de 11/07/1984;

CONSIDERANDO
, a conclusão das obras e a inauguração do novo estabelecimento prisional subordinado à SEJUS em julho de 2023, denominado Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, localizada no Complexo Penitenciário de Xuri, no município de Vila Velha;

CONSIDERANDO
, que o novo estabelecimento prisional contribui para diminuir o déficit de vagas no sistema penitenciário estadual e será destinado para custodiar presos condenados, devendo ser ocupado com planejamento e segurança;

CONSIDERANDO
, a necessidade de ocupação da Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, bem como a localização dos Inspetores Penitenciários para realização do trabalho imprescindível de custódia dos presos e manutenção da segurança do estabelecimento prisional e institucional;

CONSIDERANDO
, que o corpo de Segurança é formado por Diretor de Unidade, Diretor Adjunto, Chefe de Segurança, Chefes de Equipe e Inspetores Penitenciários lotados no estabelecimento prisional;

CONSIDERANDO
, o disposto no art. 34 da Lei Complementar 046/1994 “A mudança de um para outro setor da mesma Secretaria de Estado, em localidade diversa ou não da anterior, será promovida pela autoridade competente de cada órgão ou entidade em que o servidor público tenha sido alocado, mediante ato de localização publicado no Diário Oficial do Estado”;

CONSIDERANDO,
o disposto no art. 35 da Lei 046/94:

“A localização do servidor público dar-se-á”: I - (...) II - de ofício. § 1º - (...) § 2º - Se de ofício e fundada na necessidade de pessoal, a escolha da localização recairá, preferencialmente, sobre o servidor público: a) de menor tempo de serviço; b) residente em localidade mais próxima; e c) menos idoso.”

RESOLVE:

Art. 1º - LOCALIZAR
os servidores abaixo relacionados na Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, sendo os mesmos transferidos das seguintes unidades, a contar de sua publicação: (...)

No caso concreto não verifico presentes os requisitos necessários para a concessão da segurança, tendo em vista que a portaria supracitada, apresenta os fundamentos legais e o interesse público do ato de remoção
.
É nítido que o ato impugnado visa efetivar o funcionamento da recém-inaugurada Penitenciária Estadual de Vila Velha VI – PEVV VI.

Nesse sentido, conforme informações prestadas também pelo Subsecretário de Estado para Assuntos do Sistema Penal (id. 5727381)
“(...) diante da criação da Penitenciária Estadual de Vila Velha VI – PEVVI, por meio da Lei Complementar nº 1.034 de 31 de março de 2023, inaugurada em 25 de julho do corrente ano,
restou evidente a necessidade de localização de servidores desta Secretaria nessa nova Unidade Prisional, a fim de garantir o cumprimento dos direitos dos presos ali custodiados, bem como a realização dos procedimentos junto à massa carcerária, além do atendimento dos demais critérios para o regular funcionamento, sem olvidar da segurança e ordem do local e do Estado
”
. (grifo nosso)

Por sua vez, já decidiu este sodalício que
“
Considerando que o que o regime jurídico dos servidores públicos não contempla direito a inamovibilidade, não há que se questionar a modificação na lotação promovida por ato administrativo discricionário
”
(TJES, Apelação nº 021180039378, Relator DES.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 30/10/2019), de modo que inexiste direito líquido e certo.

Somado a isso,
“a jurisprudência é firme no sentido de que a remoção do dirigente sindical para o mesmo município sede do sindicato, não fere a inamovibilidade”.
(TJES; Apl-RN 0032356-84.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 29/07/2019; DJES 09/08/2019)

Pelo exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pretendida e, consequentemente, julgo extinto o feito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários, na forma do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

Eventuais custas remanescentes pela parte impetrante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR